Tribunal: STF
Processo: HC 239437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOSE GABRIEL MACHADO GOMES, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL proferido no julgamento do HC n. 5296853- 89.2023.8.21.7000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea que justifique a prisão preventiva do paciente.



    Aduz as condições pessoais favoráveis, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Invoca o princípio da presunção de inocência.



    Destaca que o paciente foi denunciado apenas pelo delito de tráfico de drogas, não constituindo risco à ordem pública em razão da suposta associação com os demais denunciados.



    Aduz que se encontra na mesma situação fático-processual do corréu beneficiado com liberdade. Assim, aponta ofensa ao princípio da isonomia.



    Pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas menos gravosas.



    Indeferido o pedido liminar (fls. 109/112), foram prestadas as informações (fls. 118/232 e 234/242), e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 245/246).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva.



    Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento da autoridade policial, nos seguintes termos:



    ‘A representação da autoridade policial apresenta-se fundada no inquérito policial n. 384/2021/151431/A, instaurado a partir da ocorrência policial n. 622/2022/151431, em que foram apreendidos aparelhos celulares de vários indivíduos (e pertinentes associações) suspeitos da prática do delito de tráfico de drogas na cidade. Isso com base na extração dos conteúdos dos aparelhos apreendidos nos autos da Operação Tarrafa. Segundo a investigação, após a apreensão de um aparelho celular da marca Motorola, modelo E6 Play, foi extraído o seu conteúdo, tendo sido identificado o proprietário como sendo JOSÉ GABRIEL MACHADO GOMES, alcunha ‘GALO’. Segundo a Autoridade Policial, no referido aparelho, foram identificadas conversas no aplicativo ‘WhatsApp’, além de diversas fotos relacionadas ao tráfico de drogas.



    1. Participação de JOSÉ GABRIEL MACHADO GOMES



    Inicialmente, os agentes identificaram conversas que entre JOSÉ GABRIEL e diversos interlocutores, por meio do aplicativo ‘WhatsApp’, que remetem a traficância. Vejamos os trechos a seguir, constantes no Relatório de Investigações, que mencionam a ligação entre JOSÉ GABRIEL e os demais investigados:



    [...]



    Nesse contexto, fica demonstrados fortes indícios da associação entre JOSE GABRIEL e os demais suspeitos, os quais se auxiliavam mutuamente para a prática de venda de drogas.



    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, praticado mediante grave ameaça, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão dos investigados JOSE GABRIEL MACHADO GOMES, MARLON SEVERO DA SILVA, DIONATTA PAIM VARGAS, VITOR DE OLIVEIRA PIRES, MICHEL NUNES BORGES, LUCA CHAGAS ROSSIGNOLO, MATEUS RODRIGUES SANTARIANO e WAGNER LARA CORREA) revela-se adequada e autorizada pela lei.



    Além disto, verifica-se que a probabilidade de reiteração criminosa e a gravidade em concreto sustentam o risco à ordem pública.



    [...]



    Quanto aos antecedentes dos investigados, necessária uma análise mais atenta.



    [...]



    JOSÉ GABRIEL responde a processo por tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito (50012514820228210062).



    [...]



    Assim, os investigados DIONATA, JOSÉGABRIEL, MICHEL, MARLON, MATEUS e WAGNER possuem o risco de reiteração delitiva, caso permaneçam em liberdade, o que sustenta, em razão do abalo à ordem pública, a prisão preventiva, nesse momento.’ (fls. 12/61).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    ‘Conforme descrito no relatório, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente JOSÉ GABRIEL MACHADO GOMES, que foi preso preventivamente no dia 12/09/2023, pela prática, em tese, de delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico de drogas, sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS (evento 1, INIC1).



    Quando do exame da liminar postulada, proferi decisão indeferindo a medida pleiteada, sob os seguintes fundamentos (evento 5, DESPADEC1):



    [...]



    Em relação ao pedido de liberdade, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública.



    No caso concreto, tenho que os elementos colhidos nos autos até o momento, em especial aqueles que fundamentaram a representação da autoridade policial (evento 1, OFIC1 e demais DOCS, da medida cautelar) são suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, para indicar a prova de materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti).



    Em relação ao periculum libertatis, tenho que não prospera a alegação de ausência desse requisito, na medida em que não só os crimes imputados ao paciente são graves - tráfico de entorpecentes, com pena de 05 a 15 anos de reclusão (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas, com pena de 03 a 10 anos de reclusão (art. 35 da Lei nº 11.343/06) -, mas também porque restou suficientemente demonstrada nos autos a periculosidade do agente.



    [...]



    No caso concreto, analisando a certidão judicial criminal do paciente (evento 9, CERTANTCRIM3, da medida cautelar), verifica-se que ele, embora primário, ostenta outros registros em sua certidão de antecedentes, respondendo a pelo menos mais uma ação penal por delito de tráfico de entorpecentes - processo nº 5001251-48.2022.8.21.0062.



    A certidão judicial criminal do paciente, portanto, configurase como circunstância que se presta a indicar a periculosidade concreta do agente e a sua reiteração em práticas delitivas envolvendo o tráfico de narcóticos, demonstrando a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo suficiente sua substituição por medidas cautelares diversas da segregação.



    Não se trata, portanto, de segregação cautelar fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito ou em fundamento genérico, mas sim de manutenção da prisão preventiva do paciente diante da presença de periculum libertatis no caso concreto, ante a demonstração da periculosidade do agente, diante de sua reiteração em práticas delitivas.



    Nesse ponto, também é válido mencionar ser firme o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco configura cumprimento antecipado de pena, desde que presentes os requisitos legais do decreto preventivo, como se verifica no caso concreto.



    Por fim, registro que é pacífico o entendimento desse Órgão Julgador no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para a concessão da ordem, quando presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar, como no caso concreto.



    [...]



    Por outro lado, quanto à custódia cautelar do paciente, considerando que permanecem presentes as razões que ensejaram o indeferimento do pedido liminar, verifica-se hipótese de ratificação da decisão anteriormente prolatada, no tocante a esse ponto.’ (fls. 68/71).



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do agente, evidenciada não somente pelo possível envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, mas sobretudo pela existência de ação penal em andamento pelo mesmo delito, o que demonstra risco ao meio social e a necessidade da prisão preventiva a fim de se evitar a reiteração delitiva.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Por fim, no tocante à eventual aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam estendidos os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a corréus, verifica-se que o tema não foi previamente examinado pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 11; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator